Tribunal: STF
Processo: RE 451018
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE
   AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe 
   agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma.
2. 
   Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro 
   grosseiro.